Tribunal: TJDFT
Processo: 0742499-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742499-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAQUEL CANDIDO E SILVA AGRAVADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, CLOTARIO MENNA BARRETO FILHO DECISÃO A agravante-autora informa que desistiu da ação originária, pleito que foi homologado por sentença (ids. 52417256 e 52419613), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora